Tribunal: TJBA
Processo: 8059471-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059471-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZUMEA LUCIA DOS MARES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.029/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Zumea Lúcia dos Mares contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. A agravante sustenta que a demanda versa sobre liquidação individual de sentença coletiva proferida em Mandado de Segurança Coletivo referente ao Piso Nacional do Magistério, razão pela qual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.029, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário deve ser processada perante o juízo comum ou se pode ser remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução ou liquidação individual de sentença oriunda de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário tem natureza de cumprimento de título executivo judicial complexo, não se sujeitando ao procedimento sumaríssimo da Lei n. 12.153/2009.

4.

O art. 2º da Lei n. 12.153/2009 prevê a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas para causas de até 60 salários-mínimos, mas o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.804.186/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1.029), firmou entendimento vinculante no sentido de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva tramitada sob o rito ordinário.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acompanha o entendimento do STJ, reconhecendo a competência das Varas da Fazenda Pública para processar execuções individuais de sentenças coletivas (v.g., TJBA, AI nº 0021632-77.2017.8.05.0000; CC nº 8013864-90.2019.8.05.0000; AI nº 8002260-69.2018.8.05.0000).

6.

Assim, a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, baseada apenas no valor da causa, diverge do entendimento consolidado pela Corte Superior, impondo-se a reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação ou execução individual de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário deve ser processada perante o juízo comum da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

2.

É inviável impor o rito sumaríssimo da Lei n. 12.153/2009 ao juízo comum nas execuções individuais de títulos oriundos de ações coletivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, caput; Lei n. 12.153/2009, art. 2º; Lei n. 11.738/2008; EC n. 41/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.804.186/SC (Tema Repetitivo 1.029), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.06.2019; TJBA, AI nº 0021632-77.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 19.04.2022; TJBA, CC nº 8013864-90.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 03.02.2022; TJBA, AI nº 8002260-69.2018.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 18.04.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso
, nos termos do voto do relator.